Tribunal: TJDFT
Processo: 0744007-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PROGRESSIVA. ART. 3°, DO DECRETO 20.910/32. SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo decreto 20.910/32 (art. 3°, do decreto 20.910/32).
2. Para as relações de trato sucessivo é aplicado o conceito de prescrição progressiva, ao contrário das relações de trato único que atrairia a regra da prescrição de fundo de direito.
3. No caso, o ato de concessão da aposentadoria é uma relação de trato único, razão pela qual, se esse fosse o objeto da ação, haveria de se falar em prescrição de fundo de direito. Entretanto, repita-se, o objeto da presente ação é a revisão de benefício previdenciário, ou seja, discute-se uma relação de trato sucessivo, restando, pelo próprio conceito, afastada a possibilidade de prescrição de fundo de direito.
4. No que concerne à prejudicial de prescrição do fundo de direito, tem-se que a prestação em tela é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês a possibilidade de questionamento dos valores, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas anteriores a 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação, delimitação esta que já restou ressalvada pela autora no pedido inicial. Precedentes TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.